Tribunal: TJSP
Processo: 2199270-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de reintegração de posse - Liminar concedida - Decisão mantida - Ação restrita à tutela da posse, vedada a discussão sobre domínio ou direitos reais - Posse demonstrada, em sede de cognição sumária, por documentação e provas acostadas com a inicial - Configuração de animus domini - Esbulho praticado pelos agravantes - Inovação recursal - Fato novo não admitido -

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação de reintegração de posse - Liminar concedida - Decisão mantida - Ação restrita à tutela da posse, vedada a discussão sobre domínio ou direitos reais - Posse demonstrada, em sede de cognição sumária, por documentação e provas acostadas com a inicial - Configuração de animus domini - Esbulho praticado pelos agravantes - Inovação recursal - Fato novo não admitido - Recurso desprovido.